Tribunal: TJMMG
Processo: 0001588-85.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A NATUREZA CRIMINOSA E MILITAR DOS FATOS - DECRETO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NA LETRA “B” DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - TRÂNSITO EM JULGADO - EFEITO VINCULATIVO E ESVAZIMENTO DA POSSIBILIDADE DECISÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0001588-85.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A NATUREZA CRIMINOSA E MILITAR DOS FATOS – DECRETO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NA LETRA “B” DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – TRÂNSITO EM JULGADO – EFEITO VINCULATIVO E ESVAZIMENTO DA POSSIBILIDADE DECISÓRIA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 2º Sgt PM QPR Paulo Antônio Leal e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, nos termos do voto do e. Relator, em dar provimento ao recurso da defesa para absolver o número 086.599-8, 2° Sargento QPR Paulo Antônio Leal, da imputação da prática, em tese, de desacato a superior (art. 298 do Código Penal Militar), com fundamento na letra “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Paulo Antônio Leal, 2° Sgt PM QPR, contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais. Consta dos autos que, no dia 29 de junho de 2018, o número 086.599-8, 2° Sgt PM QPR Paulo Antônio Leal, foi preso em flagrante de delito por ter, após intervir no serviço policial em andamento em uma blitz em que sua esposa foi abordada, desacatado o 2° Tenente PM Wanderson Vaz, em razão da insatisfação com as providencias adotadas pelo referido oficial quando este atuava como comandante da operação de trânsito e, ainda, tentado liberar o veículo da esposa, que estava com o licenciamento vencido (Auto de Prisão em Flagrante de Delito n. 111.595/2018 - 4° BPM/5ª RPM, em Uberaba/MG). Após conclusão do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), este foi remetido a esta Justiça Castrense. Foram juntadas a Certidão de Antecedentes Criminais expedida por este Tribunal de Justiça Militar (fl. 41), a Certidão negativa de antecedentes criminais da comarca de Uberaba/MG (fl. 45) e a Folha de Antecedentes Criminais (fl. 47) – Evento 2 – Peças Inquérito Policial Militar (IPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em manifestação de fls. 48/48verso, o ilustre representante do Ministério Público requereu o arquivamento do feito, sob o fundamento de que “o militar da reserva considerado ‘civil’ para fins da aplicação da lei penal, não há que se falar na prática dos crimes propriamente militares de patrocínio indébito e desacato a superior, pelo investigado” (Evento 2, Peças IPM3, páginas 51/52). A Meritíssima Juíza de Direito Titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado não acolheu o requerimento do Ministério Público, em virtude das razões seguintes: Em que pese o bem lançado parecer ministerial, o arquivamento não é medida que se impõe neste caso, sendo a Justiça Militar competente para julgar o feito. Isto porque os autos tratam de possíveis desacato e patrocínio indébito (crimes contra a Administração Militar) cometidos por militar da reserva em face de militares da ativa. Conforme se depreende dos elementos de prova, o investigado interferiu em blitz para reaver o carro de sua esposa, que seria apreendido. Neste momento, passou a ofender verbalmente os militares em serviço. O código Penal Militar é claro em determinar a competência da Justiça Castrense para apreciar o presente, nos termos do art. 9°, III, “a” e “d”, in verbis: Art. 9° Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] III – os crimes praticados por militares da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: [...] a) Contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; [...] d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. Ante as circunstâncias do fato, cabe ao órgão ministerial in casu, como fiscal da lei, a reanálise e o parecer final. Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça (fl. 51 – Evento 2 – PEÇAS IPM 3). Com vistas ao parecer apresentado pelo assessor especial, o Doutor Márcio Heli de Andrade, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, decidiu pela não ratificação do arquivamento e determinou o retorno dos autos ao Juízo Criminal Militar de origem, para regular processamento da ação penal (Evento 2 – PEÇAS IPM3, páginas 53/56). Em 1º de outubro de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 086.599-8, 2° Sgt QPR PM Paulo Antônio Leal, como incurso nas sanções dos artigos 298 (desacato a superior) e 334 (patrocínio indébito), combinados com o art. 9°, III, “d”, todos do Código Penal Militar (fls. 01-A/01-B – Evento 2 – DENUNCIA2). Narra denúncia: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Consta do incluso expediente policial militar que, no dia 29 de junho de 2018, por volta das 11:36h, na Praça Nossa Senhora Abadia, Bairro Nossa Senhora Abadia, em Uberaba/MG, o denunciado patrocinou interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de militar, bem como desacatou o Policial Militar Hierarquicamente superior, 2° Tenente PM Wanderson Vaz. Por telefone, o denunciado identificou-se como Sargento Leal e, valendo-se da qualidade de militar a patrocinar interesse privado perante a administração militar por solicitar a liberação do veículo de sua esposa, dizendo ao 2° Tenente Wanderson Vaz que ele estava “chegando agora na Polícia Militar” e que, portanto, não sabia “como é a Polícia”. Diante da negativa de ter pedido atendido, o denunciado dirigiu-se até o local, informando que procuraria o Comandante para “resolver” o assunto, e, lá, pessoalmente, disse ao oficial para “algemar e jogar no chão”, em tom desafiador, visando a deprimir-lhe a autoridade. Infere-se dos autos que a conduta objeto desta denúncia se deveu ao fato de que Policiais Militares em serviço abordaram o veículo Fiat Punto, modelo ELX 1.4, cor preta, de placas EGE-&243, Frutal/MG, conduzido por Giani Conceição de Oliveira Leal, esposa do ora denunciado. Para evitar a abordagem, a condutora teria tentado estacionar em um ponto de ônibus próximo, pelo que engatou a marcha ré. Contudo, verificada a situação do veículo, constatou-se que não estava licenciado, além de possuir os pneus gastos. Neste momento, a conduta do veículo aproximou-se da guarnição e ofereceu seu aparelho celular ao 2 Tenente PM Wanderson Vaz, informando que seu esposo, também militar, gostaria de lhe falar. Atendida a ligação, o denunciado incorreu no patrocínio indébito e, posteriormente, já no local, desacatou o superior. Ante o exposto, tendo o denunciado 2° Sgt QPR PM Paulo Antônio Leal incorrido nas sanções dos artigos 298 e 334, combinados com o artigo 9, III, “d”, todos do Código Penal Militar, requer o Ministério Público seja recebida e autuada a presente denúncia, o denunciado devidamente citado para defesa que tiver, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, interrogatório o réu, cumpridas as demais formalidades da lei e, ao final, condenado nas penas que lhe couber. A denúncia foi recebida em 5 de novembro de 2018 (fl. 62 – Evento 2 – REC_DENUN4). Em audiência realizada para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e para a tomada do interrogatório do acusado, após este último ato, o egrégio Conselho Permanente de Justiça decidiu por bem converter a audiência em julgamento em relação ao delito do art. 334 do Código Penal Militar, tendo decidido, por maioria de 4 votos a um, absolver o 2° Sgt PM QPR Paulo Antônio Leal por atipicidade de conduta, nos termos do art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar. Votou vencido o Maj PM Rubens Valério de Souza (Ata de fl. 82 – páginas 23/24 do Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 5). Nas fls. 82/87, foi acostada a sentença da decisão absolutória em relação à imputado da prática do delito do art. 334 (patrocínio indébito), do Código Penal Militar (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 5, páginas 27/30). A sentença foi lida em 20 de março de 2019 (ata de fl. 91, Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 5, página 37). A instrução criminal prosseguiu em relação à imputação da prática do delito de desacato (fl. 93), com a abertura de vistas à defesa do militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para os fins do art. 417, §2°, do Código de Processo Penal Militar (fls. 64/174 – Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 5, 6 e 7). Em sessão de julgamento realizada em 4 de dezembro de 2019, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), condenou o 2° Sgt PR PM pela prática do delito do art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do benefício do “sursis” penal pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas em sentença (fls. 176/177 – páginas 3/4 do Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 7). Da ata de sessão de julgamento, extraio o registro dos votos vencidos, in verbis: VOTO Vencido: Votou vencida em relação ao caso penal a Juíza de Direito, a qual absolveu o acusado da capitulação do crime previsto no art. 298, do CPM, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, entendendo ter havido efeito vinculativo e esvaziamento da possibilidade decisória ante a sentença prolatada pelo escabinado anteriormente, declarando concomitantemente a incompetência e, ao mesmo tempo, absolvendo o acusado. Há uma espécie de simbólico emparedamento na sentença transitada em julgado de conteúdo absolutório vinculando a presente decisão. Em igual sentido quanto ao mérito, votou vencida a Juíza Militar, 1ª Ten PM Angelita Castañon, a qual absolveu o acusado, porque a entonação e a irritação pela postura do acusado não configuram a prática do crime previsto no art. 298, do CPM. Inteligência do art. 439, “b”, do CPPM. A sentença de fls. 179/186 foi lida em 22 de janeiro de 2019 (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 7). A defesa interpôs recurso de apelação (fl. 199, Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 7). Em suas razões recursais nas fls. 219/231 (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 7, páginas 50/62), a nobre defesa arguiu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, sob duas premissas: 1) o militar inativo deve ser considerado como civil para fins de hierarquia e disciplina militares na seara penal, consoante disposições do art. 22 do Código Penal Militar, combinado com o art. 125, §4°, da Constituição da República Federativa do Brasil e com o art. 3°, §1° da Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980; e 2) o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 9°, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar, considerando que o militar ofendido não desempenhava função de natureza militar, ou seja, realizava uma blitz de trânsito, a qual não revela função essencialmente militar. Argumentou que, caso não sejam reconhecidas as citadas premissas, haverá a incompetência da Justiça Militar, pela existência de vinculação do julgamento do delito de desacato com o já proferido pelo Conselho Permanente de Justiça – julgamento do delito de patrocínio indébito (art. 334, do CPM). Quanto ao mérito, alegou a ausência de ofensa ao superior, sustentando que os fatos ocorreram justamente por excesso de autoridade por parte do suposto ofendido Tenente PM Wanderson Vaz, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que, após conversar com o apelante ao telefone celular de sua esposa, disse para esta que se o Sgt. PM QPR Paulo Antônio Leal fosse até o local da blitz iria prendê-lo. Disse que a conduta do suposto ofendido não foi respaldada pelo que preconizam os parâmetros militares relativos aos princípios da cortesia, urbanidade e respeito. Aduziu que, pelo áudio gravado pelo próprio ofendido, pode-se claramente concluir que não houve qualquer desacato por parte do ora apelante, percebendo de tal áudio somente a indignação do ora apelante Sgt. PM QPR Paulo Antônio Leal diante da postura do Tenente ofendido em manifestar em alto tom de voz que prenderia o apelante. Afirmou que da audição do referido áudio denota-se a entonação de voz mais alta do suposto ofendido e que houve a solicitação do apelante para que o oficial falasse mais baixo porque não necessitava de alteração de voz na conversa entre eles, o que não foi atendido pelo Tenente. Ainda na referida gravação, o apelante disse ao oficial que iria até o comandante do Batalhão para reclamar da atuação dele, momento em que o Tenente deu voz de prisão ao apelante, sendo que, a partir daí o apelante externou a indignação com a prisão ilegal e falou para o Tenente que o algemasse e até o jogasse ao chão. Aduziu que a conversa entre o ora apelante e o Tenente ofendido, ainda que não amistosa e de posições divergentes, poderia configurar uma infração administrativa, porém, não chegou a se revelar uma infração penal, nesse sentido, caminhou a decisão da ilustre 1ª Tenente PM Angelita Castañon, sob o entendimento de que o fato não configuraria o delito de desacato. Asseverou que o ora apelante não agiu com um dolo especifico de desacatar o Tenente PM Wanderson Vaz, tendo apenas o questionado sobre uma suposta prisão – que se mostrava totalmente ilegal –,, o que levou o apelante a se indignar pela postura extremamente abusiva do referido superior que alterava o tom de voz. Destacou os 25 (vinte e cinco) anos de trabalhos operacionais realizados pelo recorrente na instituição, sendo que nunca tinha respondido a qualquer processo-crime, bem como sequer havia sido punido em sua carreira como funcionário público, o que deve pesar em favor de sua personalidade e de seu caráter. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de incompetência desta Justiça Especializada, pelo fundamento de que o militar da reserva (não convocado) equipara-se ao civil para fins de crime militar, ou seja, pelo fundamento do não preenchimento do artigo 9°, III, “d”, do Código Penal Militar, bem como em razão da vinculação à primeira decisão de julgamento que reconheceu tal incompetência e absolveu o apelante por atipicidade. No mérito, requereu a absolvição do apelante por inexistência de crime (art. 439, letra “b”, do CPPM). Em suas contrarrazões recursais (Evento 13- CONTRAZ1), o ilustre representante do Ministério Público arguiu a intempestividade do recurso de apelação, aduzindo que a defesa foi intimada para apresentar as razões de apelação na data de 18/02/2020 (fl. 209), o que só foi cumprido mais de dois meses após e, mesmo assim, somente depois de várias intimações para devolução dos autos (fls. 211, 213, 214, 215, 216, 217). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No tocante à preliminar de incompetência da Justiça Militar Estadual para julgar o feito, aduziu que a argumentação utilizada pelo recorrente tem como objetivo enfraquecer a validade do conjunto probatório utilizado pela Meritíssima Juíza em sua decisão. Disse que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a Justiça Militar Estadual é competente para julgar o feito, haja vista ser incontroverso que o ilícito se deu com militar que atuava em razão da função de natureza militar, ainda que realizando “blitz” de trânsito. Alegou que, segundo o apurado nos autos, na data dos fatos, por telefone, o apelante identificou-se como Sargento Leal e, valendo-se da qualidade de militar, solicitou a liberação do veículo de sua esposa, dizendo ao 2° Tenente Wanderson Vaz que ele estava “chegando agora na Polícia Militar” e que, portanto, “não sabia como é a Polícia”, dizeres que se amoldam, sem qualquer dúvida, nas hipóteses do art. 9°, III, letra “d”, do Código Penal Militar. Ressaltou que, apesar de o recorrente compor o quadro das praças da reserva, ele está submetido ao Código Penal Militar por força do artigo 9°, inciso II, letra “d”, que preconiza: “consideram-se crimes militares os crimes praticados por militar da reserva contra as instituições militares, considerando-se como tais, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar”. Salientou que a referida prática delituosa tem reflexo na ordem e na disciplina militares, cuja tutela é a razão maior de ser da Justiça Militar. Concernente ao mérito, o apelante alegou que as razões recursais não se sustentam, considerando que o militar, ao intervir na ocorrência para tentar a liberação do automóvel de sua esposa, desacatou o 2° Tenente PM Wanderson Vaz, que atuava na ocorrência e que tinha sobre ela total e inteira responsabilidade. Afirmou que o recorrente agiu com dolo de aviltar, menosprezar e desprestigiar o seu colega de farda, conforme se vê na mídia juntada na fl. 32 (gravação da conversa entre os envolvidos), uma vez que, mesmo depois de advertido em conformidade com a normativa jurídico-penal militar, não deu a devida importância às regras hierárquicas e disciplinares. Ressaltou que, no contexto da abordagem, o acusado se fez presente no local com intuito de obter a liberação do veículo de sua esposa, exercendo influência moral e juridicamente reprovável em desfavor do ofendido, contribuindo para, de fato, retirar-lhe a credibilidade. Requereu que sejam superadas as preliminares e, no mérito, negado provimento ao recurso interposto pela defesa do militar. A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 7 – PARECER1, assim se posicionou: [...] Pois bem, inicialmente quanto à preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º grau de não conhecimento do recurso ante a intempestividade das razões (evento 13 - fls. 04), não merece acolhida, pois a petição recursal foi juntada tempestivamente (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS7 - fls. 33) e, conforme entendimento jurisprudencial há bastante tempo consolidado, a apresentação das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 razões fora do prazo legal não torna o recurso intempestivo por se tratar de mera irregularidade e não restar demonstrado prejuízo a quem quer que seja, o que pode ser conferido no seguinte julgado: “• “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacificada, a apresentação intempestiva das razões de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, que não impõe o seu desentranhamento e não impede o conhecimento do recurso de apelação quando interposto no prazo legal (AgRg no HC n. 229.104/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23.9.2013). 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - 6ª Turma - AgRg no REsp n. 1419193, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), julg. em 15/05/2014, pub. em 27/05/2014) Afastada, assim, a preliminar de intempestividade na apresentação das razões, verifica-se que se trata de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, devendo ser conhecido por estarem presentes todos os pressupostos recursais. Agora, em relação à preliminar de incompetência da Justiça Militar arguida pelo apelante (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS7 - fls. 53/58), idêntica à por ele suscitada em alegações finais orais (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS7 - fls. 03) e já devidamente rechaçada na sentença (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS7 - fls. 08), tendo sido rebatida, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento da preliminar (evento 13 - fls. 04/05), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. Melhor sorte não logra a defesa em sua tese absolutória, haja vista que o conteúdo do áudio trazido aos autos (evento 2 - ÁUDIO/VÍDEO1), contendo a gravação do momento dos fatos, torna inquestionável o fato de ter o acusado efetivamente desacatado o seu superior, já que, pretendendo lhe deprimir a autoridade, afirmou de maneira cínica e intimidadora que procuraria o Comandante para reclamar de sua atuação, quando, inclusive, foi alertado de que, muito embora integrasse os quadros da reserva da PMMG, ainda estava sujeito às normas penais militares. Assim sendo, as considerações tecidas pela sentenciante (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS7 - fls. 09/10), aliadas à análise das provas com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 13 - fls. 06/07), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar ausência de dolo. Conclui-se, desta maneira, que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, já que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao réu, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu improvimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o 2º Sgt QPR PM PAULO ANTÔNIO LEAL nas sanções do artigo 298 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, por ser próprio e tempestivo. Em análise ao recurso interposto pela defesa, entendo que merece o provimento, por considerar prevalecente a existência de vinculação do julgamento do delito de desacato com o já proferido pelo Conselho Permanente de Justiça – julgamento do delito de patrocínio indébito (art. 334 do CPM) –, ata acostada no Evento 2, AS DIGITALIZADAS5, páginas 23 a 24, e sentença de Evento 2, AS DIGITALIZADAS5, páginas 27 a 30. Os fatos descritos na denúncia imputados ao apelante como criminosos se deram na mesma ocasião em que o 2° Tenente PM Wanderson Vaz comandava uma operação policial de trânsito na cidade de Uberaba, na praça Nossa Senhora da Abadia, no bairro Nossa Senhora Abadia, no dia 29 de junho de 2018. Naquela ocasião, teria o 2° Sgt QPR Paulo Antônio Leal cometido, em tese, tanto o desacato ao 2° Tenente PM Wanderson Vaz, quanto o patrocínio indébito, na tentativa de liberação do veículo de sua esposa (Giani Conceição de Oliveira Leal), que estava com o documento de Certificado de Registro e Lincenciamento de Veículos (CRVL) irregular, além de os pneus de seu carro estarem gastos. Na primeira decisão, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual, presidido pelo Meritíssimo Juiz de Direito André de Mourão Motta, no dia 14 de fevereiro de 2019, absolveu o militar (ata acostada no Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 23 a 24, e sentença de Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 27 a 30), sem que houvesse embargo do Ministério Público (recurso de apelação ou qualquer outro que valha), firmou-se uma coisa julgada sobre a matéria. Em um segundo julgamento da ação penal (ata acostada no Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS7, páginas 3 a 4, e sentença de Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS7, páginas 7 a 13), a Meritíssima Juíza de Direito Titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual, entendeu “ter havido efeito vinculativo e esvaziamento da possibilidade decisória ante a sentença prolatada pelo escabinato anteriormente, declarando concomitantemente a incompetência e, ao mesmo tempo, absolvendo o acusado” e que “há uma espécie de simbólico emparedamento na sentença transitada em julgado de conteúdo absolutório vinculando a presente decisão”. Veja-se o conteúdo da primeira sentença, in verbis: [...] 2. FUNDAMENTAÇÃO Cabe ressaltar que os delitos capitulados no CPM, dizem respeito aos fatos atentatórios à disciplina e hierarquia militar, princípios não aplicáveis aos militares da inatividade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É que, uma vez inativo, o militar perde o vínculo funcional com a Instituição Militar, portanto, não há que falar em estender aplicabilidade da hierarquia e da disciplina para os militares inativos. Neste diapasão, o Código Penal Militar, dá aos militares da reserva ou reformados, o mesmo tratamento que os dá ao civil, isso por considerá-los juridicamente na mesma condição. Nota-se que, dentre as condições elencadas pelo Código Penal Militar no inciso III, destinadas aos militares reformados, como é o caso dos autos, e em nenhuma hipótese, está contemplada a narrativa contida na denúncia. Pelo contido nos autos, afasta-se de pronto as possibilidades constantes nas alíneas “a”, “b”, e “c” inciso III do art. 9° do CPM. No tocante a alínea “d”, verifico que a vítima, não estava em função de natureza militar, função totalmente diversa do policiamento ostensivo. Por função de natureza militar, entende-se como aquelas atividades inerentes ao militarismo e caserna, como: sentinela, oficial de dia, atividades cívicas e propriamente militares, jamais o policiamento ostensivo. Por outro lado, a preservação da ordem pública, não se confunde com segurança pública. Preservar a ordem pública pressupõe o rompimento da estabilidade das instituições democráticas, ensejando possibilidade de medidas de emergências e excepcionais, segundo a gravidade dos fatos. Enfim, há uma concreta ameaça ao Estado de direito, tais como: greve de policiais, ingerências no pleito eleitoral; grandes calamidades e etc. Portanto, não havendo afronta Instituição Militar, não se tratando de função de natureza militar e nem mesmo de preservar a ordem pública, entendo não haver crime militar. Assim posicionou a jurisprudência. Ementa HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA PRATICADOS CONTRA SOLDADO DO EXÉRCITO EM SERVIÇO EXTERNO DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO, NAS PROXIMIDADES DO PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS, NO RIO DE JANEIRO. Atividade que não pode ser considerada função de natureza militar, para efeito de caracterização de crime militar, como previsto no art. 9°, III, d, do Código Penal Militar. Competência da Justiça Comum, para onde deverá ser encaminhado o processo criminal. Habeas corpus deferido. (Processo: HC 75154. RJ/Relator(a): ILMAR GALVÃO/ULGAMENTO: 12/05/1997/Órgão Julgador: Primeira Turma/Publicação: DJ 05-09-1997 PP-41872 EMENT VOL-01881-02 PP-00203/Parte(s): ISAMAS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 JACINTO/MARISA PEREIRA DO COUTO/SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR) Isto posto, a conduta do acusado não se amoldou ao tipo penal descrito no art. 334 (patrocínio indébito), do CPM, sendo a absolvição medida que o CPJ, por maioria de votos, acolheu, entendendo ser atípica a conduta. 3. DISPOSITIVO Após análise das provas dos autos e os debates em plenário, decidimos, por maioria e votos, vencido o Maj PM Rubens Valério de Souza, absolver o acusado, 2° Sgt QPR Paulo Antônio Leal, em relação ao crime previsto no art. 334 (patrocínio indébito), do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b” (por não constituir o fato infração penal), do CPPM. Após, assinatura da presente sentença pelos membros do CPJ/PM – 1° trimestre/2019, determino que os autos sejam conclusos à juíza titular, para fins de designação de audiência de leitura da sentença. Vista à defesa para fins do art. 417, §2°, do CPPM em relação ao crime de desacato – art. 298, do CPM, conforme determinado na Ata de fls. 82/82v. Em que pese discordar do entendimento adotado pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça – quando decidiu pela absolvição do acusado 2° Sgt QPR Paulo Antônio Leal em relação ao crime previsto no art. 334 (patrocínio indébito) do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, letra “b” (por não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar, à vista dos fundamentos ali apresentados sobre a atipicidade de conduta do referido acusado, por firmar que a função exercida pelo 2° Tenente PM Wanderson Vaz não era de natureza militar (função totalmente diversa do policiamento ostensivo) –, não vejo como ter duas sentença diversas em uma mesma ação com o mesmo contexto fático. Não há como coexistirem duas sentenças e, ainda, com fundamentos tão díspares, sendo uma não reconhecendo a relação de natureza policial entre os militares envolvidos e outra afirmando a existência dessa relação. Apesar de considerar equivocado o fundamento da primeira sentença, esta transitou em julgado, e, considerando o princípio da segurança jurídica, há de se manterem os fundamentos e o dispositivo da primeira sentença no segundo julgamento. Com as razões acima expostas, dou provimento ao recurso da defesa, no sentido de se manter a simetria entre os julgamentos realizados nestes autos (ata acostada no Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 23 a 24, e sentença de Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS5, páginas 27 a 30; e , ata acostada no Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS7, páginas 3 a 4, e sentença de Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS7, páginas 7 a 13) , declarando, assim, a absolvição do número 086.599-8, 2° Sargento QPR Paulo Antônio Leal, da imputação da prática, em tese, de desacato (art. 298 do CPM), com fundamento na letra “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de março de 2021. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator